Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo em vista que a d. Magistrada sentenciante indicou expressamente os motivos pelos quais não aplicou precedente jurisprudencial invocado pela parte autora na inicial da demanda, não há como ser reconhecida a afronta à regra inserta no artigo 489, § 1°, inciso VI, do Código de Processo Civil, a ensejar a nulidade da sentença.
2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para fins de desconto de prestações de empréstimo é aplicável às consignações em conta salário.
3. Em razão da liberdade contratual e do princípio da boa–fé, os descontos em folha de pagamento e em conta corrente não podem ser somados para fins de aplicação do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração.
4. A limitação dos descontos em conta corrente a 30% (trinta por cento) dos valores nela depositados é suficiente para preservar a dignidade da pessoa humana e, ao mesmo tempo, assegurar o cumprimento da obrigação assumida, ainda que por prazo mais alongado.
5. É vedado ao correntista cancelar a autorização de débito em conta para pagamento de empréstimos bancários contraídos com a própria instituição financeira (art. 4o da Resolução 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional).
6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.